Tribunal: TJDFT
Processo: 0024343-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0024343.98.2017.8.07.0000) e os do Precatório n. 0024339-61.2017.8.07.0000, observa-se que ambas as requisições são idênticas. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) mesmo(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, porquanto é o mais recente. 2. Traslade-se cópia desta decisão e da constante na fl. 9 do id 8212291 que deferiu preferência constitucional à credora Ivanda Martins de Souza Silva para os autos do Precatório no 0024339-61.2017.8.07.0000,devendo-se aguardar nele a decisão preclusa do Juízo de Origem para, posteriormente, dar prosseguimento à preferência deferida. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão e dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor pelo prazo de 20 dias. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 4. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios